Tribunal: TJMT
Processo: 1035401-57.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035401-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANGERMI AIRES CERQUEIRA - CPF: 481.777.501-78 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 353.402.661-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
SERVIDORES MILITARES.

P
RESSUPO
S
TOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS ATÉ 12/11/2019. DIREITO CONCEDIDO APENAS
A
UM DOS RECLAMANTES.

ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O servidor público militar do Estado de Mato Grosso tem direito ao Abono de Permanência
quando preenchidos os pressupostos da aposentadoria voluntária
antes de 12/11/2019. Aplicação do art. 3º da Lei Complementar Estadual 202/2004, até o início da vigência d
a EC 103/2019 e
d
a Lei 13.954/2019, em respeito ao princípio
Tempus
Regi
t

A
ctu
m
.
O art. 3º da Lei Complementar Estadual 202/2004 não foi recepcionado pela
EC 103/2019, pois contrariaria
o objetivo da padronização
da situação
d
os
Policiais Militares do

país

(TJ-SE - RI: 00249538620228250001, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 25/05/2023, 2ª TURMA RECURSAL)
.

2.
Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905)
já

pacificou
o
entendimento
.

Nas c
ondenações

judiciais
de
natureza

previdenciária
,
há
incidência
do INPC e
juros
de mora
segundo
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1035401-57.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorridos
:
ANGERMI AIRES CERQUEIRA e ANTONIO ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANGERMI AIRES CERQUEIRA / ANTONIO ALVES DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
tralharam

por
tempo
além
do
necessário
para a
sua

aposentadoria

voluntária
,
fazendo
jus
ao

abono
de
permanência
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
as
parte

reclamantes

efetivamente

trabalharam

por
tempo
além
do
necessário
para
a

aposentadoria

voluntária
,
sendo

devido
o
abono
de
permanência

para ambos

os

reclamantes
,
diante
da
expressa

concessão
do
direito

previsto
no art. 3ª da Lei
Complementar
Estadual 202/2004.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
abono
de
permanência

a ambos

os

reclamantes
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,
sustentando
que:
a)
é

inaplicável
o
abono
de
permanência
,
previsto
no art. 40, § 19, da CF,
aos

militares

estaduais
; b)
inexiste
norma
específica
que
garant
a

aos

miliares
o
referido

direito
; c)
não

houve

recepção
do art. 3º da LCE 202/2004 pela EC 103/2019; d)
o
percentual de
juros
e
índice
de
correção

monetária

aplicável
a
condenação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024